Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-26.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA INÉRCIA. ABANDONO DO FEITO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO III E § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença cujo processo foi extinto sem resolução de mérito em razão da sua inércia em promover a continuidade da execução.
2. Irresignada, a autora interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a recorrente argumenta que não ocorreu abandono de causa, haja vista que não se quedou inerte por prazo superior a 30 (trinta) dias. Alega que, conforme se verifica do andamento processual, não consta qualquer intimação pessoal dirigida às partes para dar continuidade à execução, após a prolação da decisão de ID 49569446. Defende que a extinção do processo nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal, o que não ocorreu no caso concreto. Isso posto, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a retomada do cumprimento de sentença.
4. Com razão a recorrente.
5. Em regra, para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do inciso III c/c § 1o do artigo 485 do CPC.
6. Observa-se que a exequente foi intimada a apresentar a planilha atualizada no prazo de 5 (cinco) dias, por meio da decisão de ID 49569446, proferida no dia 22/05/2023. Ato contínuo, transcorrido o referido prazo in albis, a sentença que extinguiu o feito, prolatada no ID 49569448, ocorreu no dia 15/06/2023, ou seja, nesse ínterim, transcorreu o prazo de 15 (quinze) dias corridos, razão pela qual não restou configurado o abandono de causa nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.
6.1. Além disso, ainda que houvesse transcorrido o prazo, não houve intimação pessoal da exequente para promover o andamento do cumprimento de sentença pelo inadimplemento da parte executada.
7. Com efeito, o abandono somente deve ser reconhecido quando a parte deixar de se manifestar após o transcurso ininterrupto do prazo legal, após a intimação, o que não ocorreu na situação dos autos.
8. Logo, em observância aos princípios da efetiva prestação jurisdicional, da economia e da celeridade processual, tem-se que a cassação da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para CASSAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
10. Sem custas e sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.